Tribunal: TCU
Processo: 037.287/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 488/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.287/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Maria Tereza Cardoso (XXX.174.701-XX); Cleyde Therezinha Hegedus Karam (XXX.815.618-XX); Delta Alves Nogueira (XXX.978.688-XX); Doraci Simoes (XXX.385.316-XX); Helena Adi Tavora Heitmann Machado (XXX.947.228-XX); Maria Aparecida Alves Di Costanzo (XXX.510.838-XX); Maria Heleusa Rodrigues Franco (XXX.669.468-XX); Maria Terezinha Barreto Siqueira (XXX.560.098-XX); Rosa Barazal Assis (XXX.784.528-XX); Toshiko Katsutani (XXX.944.258-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.